Tribunal: STF
Processo: RE 77205
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO POPULAR EM QUE SE POSTULA A ANULAÇÃO DE
 ATO
LESIVO DO PATRIMÔNIO DE MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO. LEI APROVADA SEM
O 'QUORUM' QUALIFICADO, EXIGIDO PARA A PRESTAÇÃO DE QUALQUER HOMENAGEM
.
DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DO INTERESSE
SOCIAL DA COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE A
AÇÃO PROCEDENTE.